Tribunal: STJ
Processo: 0417210-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1046831 - MG(2025/0417210-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: DANIEL OLIVEIRA SILVA GUEDES (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO OLIMPIO VIEIRA - MG177146
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADO QUE APLICOU A
ALEGADA
SÚMULA 182/STJ.
OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE REVISÃO CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO DO
DO CPP. PRETENSÃO DE REEXAME DE
ART. 619
MÉRITO
(APLICAÇÃO
DO
REDUTOR
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (art. 619 do
CPP), admitindo-se, ainda, a correção de erro material.
2. Nesta oportunidade, a defesa tenta se valer dos aclaratórios para
superar a ausência de impugnação dos fundamentos no momento
oportuno, qual seja, quando da interposição do agravo regimental (o
que levou à aplicação da
. Assim, não podem ser os
Súmula 182/STJ)
embargos admitidos, uma vez que não se verifica a ocorrência de
nenhuma das hipóteses previstas no
do CPP.
art. 619
3. A insurgência relativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado e ao
redimensionamento da pena consubstancia pretensão de reexame de
mérito, incompatível com a via dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54728805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e31cc69-43bc-4c54-87d8-73a13f350eac

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e31cc69-43bc-4c54-87d8-73a13f350eac

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1046831 - MG(2025/0417210-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: DANIEL OLIVEIRA SILVA GUEDES (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO OLIMPIO VIEIRA - MG177146
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADO QUE APLICOU A
ALEGADA
SÚMULA 182/STJ.
OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE REVISÃO CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO DO
DO CPP. PRETENSÃO DE REEXAME DE
ART. 619
MÉRITO
(APLICAÇÃO
DO
REDUTOR
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (art. 619 do
CPP), admitindo-se, ainda, a correção de erro material.
2. Nesta oportunidade, a defesa tenta se valer dos aclaratórios para
superar a ausência de impugnação dos fundamentos no momento
oportuno, qual seja, quando da interposição do agravo regimental (o
que levou à aplicação da
. Assim, não podem ser os
Súmula 182/STJ)
embargos admitidos, uma vez que não se verifica a ocorrência de
nenhuma das hipóteses previstas no
do CPP.
art. 619
3. A insurgência relativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado e ao
redimensionamento da pena consubstancia pretensão de reexame de
mérito, incompatível com a via dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIEL OLIVEIRA SILVA
GUEDES contra acórdão que não conheceu do agravo regimental no habeas corpus.
Extrai-se dos autos que o embargante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
(tráfico e associação para o tráfico),
da
(posse de munição) e
art. 12
Lei n. 10.826/2003
Documento eletrônico VDA54728502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: a93e39f1-0ce5-442d-8499-ca30240f0f56

do Código Penal (desobediência), às penas de 8 anos de reclusão, 1 ano e 15
art. 330
dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.420 dias-multa, com
negativa da causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas e indeferimento de
art. 33,
substituição da pena (e-STJ fls.
).
26/35
Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, tendo o Tribunal
dado
a quo
parcial provimento ao recurso para absolver o embargante do delito do
da
art. 35
e mitigar o regime prisional (semiaberto para a reclusão e aberto
Lei n. 11.343/2006
para a detenção), mantendo a condenação pelos arts. 33 da Lei de Drogas, 12 da
e 330 do CP, e afastando a minorante do tráfico privilegiado. O
Lei n. 10.826/2003
acórdão foi assim ementado (e-STJ fl. 18):
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
ABSOLVIÇÃO - IMPERATIVIDADE - UNIÃO DURADOURA NÃO
DEMONSTRADA
-
DESOBEDIÊNCIA
-
ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS - TRÁFICO DE DROGAS -
CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA
- INAPLICABILIDADE - FIXAÇÃO EX OFFICIO DE
LEI No 11.343/06
REGIME CARCERÁRIO DIFERENCIADO PARA A PENA DE DETENÇÃO -
AMPLA DEVOLUTIVIDADE. Ausente demonstração plena do vínculo
estável e de caráter permanente, especificamente orientado à
comercialização de drogas, impõe-se a absolvição do agente quanto à
suposta prática do delito do artigo 35 da
Devidamente
Lei no 11.343/06.
demonstradas a materialidade e a autoria do delito de desobediência, é de
rigor a confirmação da condenação. Não atendidos os requisitos indicados
no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, não há que se falar em aplicação da
respectiva causa de diminuição de pena. Tendo em vista as naturezas
diversas das penas de reclusão e de detenção, os regimes carcerários iniciais
devem ser estabelecidos separadamente, fixando-se o compatível com cada
uma delas.

Na sequência, foi impetrado
nesta Corte visando ao
habeas corpus
reconhecimento do tráfico privilegiado, ao redimensionamento da pena e, se preenchidos
os requisitos, à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (e-
STJ fls.
).
2/17
O
não foi conhecido nos termos da decisão do Ministro Presidente (e-STJ
writ
fls.
), que assentou a inadequação da via eleita em face de acórdão transitado em
66/67
julgado na origem.
Interposto agravo regimental, a defesa reiterou a fundamentação utilizada no
, sustentando o cabimento da minorante do
§ 4o, da
habeas corpus
art. 33,
e requerendo juízo de retratação, ou, mantida a decisão, o provimento
Lei 11.343/2006
Documento eletrônico VDA54728502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: a93e39f1-0ce5-442d-8499-ca30240f0f56

para submissão à Turma, com concessão, ainda que de ofício, do redutor e consequente
redimensionamento da pena, inclusive quanto à substituição por restritivas de direitos (e-
STJ fls.
).
73/86
O agravo regimental não foi conhecido, em acórdão assim ementado (e-STJ fl.
102):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão
agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.

Nos presentes embargos de declaração, a defesa alega omissão no acórdão que
não conheceu do agravo regimental, sustentando que já havia ajuizado revisão criminal
perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que fora julgada improcedente, de modo
que o
não seria substitutivo da ação revisional.
habeas corpus
Aduz, ainda, a persistência de ilegalidade quanto à negativa da minorante do
§ 4o, da
apesar de o embargante ser menor de 21 anos,
art. 33,
Lei 11.343/2006,
primário, de bons antecedentes, com apreensão de 260 g de drogas.
Requer o reconhecimento da omissão, com atribuição de efeitos infringentes
para dar provimento ao agravo regimental e reconhecer o direito à causa de diminuição
do
§ 4o, da
com refazimento da dosimetria.
art. 33,
Lei 11.343/2006,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios apontados.
Documento eletrônico VDA54728502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: a93e39f1-0ce5-442d-8499-ca30240f0f56

A alegada omissão quanto ao fato de a defesa já ter ajuizado revisão
criminal, na origem, não procede.
Na hipótese, a decisão agravada registrou a inadequação do habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal e a inexistência de ilegalidade flagrante, não tendo a
defesa atacado tais fundamentos em sede de agravo regimental, o que resultou na
aplicação da Súmula 182/STJ.
Nesta oportunidade, a defesa tenta se valer dos aclaratórios para superar a
ausência de impugnação dos fundamentos no momento oportuno, qual seja, quando da
interposição do agravo regimental (o que levou à aplicação da
. Assim,
Súmula 182/STJ)
não podem ser os embargos admitidos, uma vez que não se verifica a ocorrência de
nenhuma das hipóteses previstas no
do CPP.
art. 619
Igualmente, a insurgência quanto à negativa do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
— com referência à idade, primariedade, antecedentes e quantidade de
Lei 11.343/2006
droga — traduz pretensão de reexame de mérito, insuscetível de apreciação em embargos
de declaração, mormente porque o fundamento do não conhecimento do agravo
regimental foi estritamente processual (
, não havendo ambiguidade,
Súmula 182/STJ)
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: a93e39f1-0ce5-442d-8499-ca30240f0f56

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0417210-2
HC 1.046.831 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006733620218130384 0384210000673 1038421000673001 384210000673
6733620218130384
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNO OLIMPIO VIEIRA
ADVOGADO
: BRUNO OLIMPIO VIEIRA - MG177146
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: DANIEL OLIVEIRA SILVA GUEDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DANIEL OLIVEIRA SILVA GUEDES (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO OLIMPIO VIEIRA - MG177146
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548546116455104=@
2025/0417210-2 - HC 1046831 Petição : 2026/0003377-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54670851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:28:36
Código de Controle do Documento: E8A5EFA1-E481-4CCA-A804-343452461CE3